Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-09.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703732-09.2019.8.07.0002 RECORRENTE: EDIVAN XAVIER DA SILVA RECORRIDO: MARCIO GERALDO DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Assim, requer seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019. Confiram-se, ainda, as decisões proferidas no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020 e no AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “Não se conhece do recurso se a parte não indicar a alínea do permissivo constitucional na qual se embasa a irresignação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Registre-se, também, o AgInt no AREsp 1824850/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/6/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não deveria subir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 28188570): (...) No que concerne à alegada falta de condições de arcar com as despesas processuais, porque desempregado, apenas amparado por auxílio emergencial em maio de 2020 e responsável pela manutenção de sua família, tais argumentos foram em segunda instância exaustivamente examinados como se verifica em decisão de Id 21826350 (...). Registro que os extratos de conta que acompanham o presente agravo (Id 23215412, pp. 1-5) reforçam a convicção de que o recorrente tem capacidade financeira para suportar o irrisório pagamento das custas processuais, uma vez que aufere rendimentos mensais que, para alguns meses, são superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirmada a falta de elementos de convicção evidenciadores da apenas alegada hipossuficiência financeira, ordenada foi a intimação da parte para a ela dar ciência de que a não apresentação de regular comprovante de recolhimento do preparo levaria ao não conhecimento do recurso. Feita a intimação, inerte permaneceu o apelante, ora agravante, conforme registrado em certidão catalogada no Id 22152156. Consequência legalmente estabelecida para esse comportamento processual é a de autorizar ao juízo a decretação do recurso como deserto, porque preclusa a faculdade processual conferida pela lei à parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo. Operou-se, de fato, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Imperativo reconhecer a deserção no presente caso, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. (...) Vale consignar, nesse ponto, que a alegada incapacidade de suportar os ônus do processo foi exaustivamente considerada em decisão de Id 21826350, a qual, pela falta de mínimos elementos de convicção afirmativos da alardeada hipossuficiência financeira, indeferiu o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, decisum esse não atacado por recurso próprio. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Vejam-se, ainda, o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028